Tribunal: TJMT
Processo: 1019941-80.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019941-80.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. M. D. C. - CPF: 070.784.781-85 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), AVAI CLEMENTE DA COSTA - CPF: 797.539.061-53 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1019941-80.2018.8.11.0041

Apelação no 1019941-80.2018.8.11.0041

Apelante
: A.M.D.C.

Apelado
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA - INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - NECESSIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ).

Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento, por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275, do CPC, em razão do caráter personalíssimo do ato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1019941-80.2018.8.11.0041

Apelação no 1019941-80.2018.8.11.0041

Apelante
: A.M.D.C.

Apelado
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
de
A.M.D.C.

Ação:
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pelo apelante em desfavor da apelada, por acidente de trânsito ocorrido em 28.04.2018, que vitimou o autor de invalidez permanente.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 48398966): Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porque afirma que não fora intimado pessoalmente para comparecimento à perícia.

Alega que é imprescindível a intimação pessoal do autor no caso, porque não se mostra suficiente a intimação do advogado via diário da justiça.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja extinta a ação sem resolução de mérito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 48398971).

Parecer
da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do i. Procurador de Justiça Dr.
Mauro Delfino César
, pelo provimento do recurso, com a extinção da ação sem resolução de mérito (Id. 50983972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1019941-80.2018.8.11.0041

Apelação no 1019941-80.2018.8.11.0041

Apelante
: A.M.D.C.

Apelado
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação
de
A.M.D.C.
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que move em face de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença de improcedência, em razão do não comparecimento da parte autora ao exame pericial, para extinguir a ação, sem resolução de mérito.

O caso é regido pela Lei no 6.194/74, em cuja redação do artigo 5o, §5o, com a alteração trazida pela Lei no 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima, a ser atestado por profissionais da área médica.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544,
in verbis
:

"
A indenização do seguro DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
"
(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

"É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a
proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez
também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008
,
data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008."
(Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

Desta feita, o laudo médico mostra-se imprescindível para a quantificação das lesões, na ação em que se discute indenização do seguro obrigatório DPVAT.

No caso, verifica-se que a fim de atestar a invalidez permanente do autor e seu respectivo grau, foi determinada a realização de perícia médica (Id. 48398960), em cuja oportunidade o autor não compareceu (Id. 48398964). Sobreveio sentença de improcedência da ação (Id. 48398965).

Ocorre que, para que seja julgada improcedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em razão do não comparecimento do autor à perícia médica, mostra-se necessária a intimação pessoal.

Assim, é de se ressaltar, a intimação pessoal do autor, no caso, deve se dar por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275 e 474, do CPC. Acerca da matéria, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido” (STJ, Terceira Turma, REsp 1309276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26.04.2016, DJe 29.04.2016).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT –PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO EFETUADA – NECESSIDADE - EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - RECURSO PROVIDO. Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada pessoalmente da data, horário e local em que será realizada” (TJMT, AP 1013220-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXTINÇÃO DA AÇÃO - AGENDAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INTIMAÇÃO VIA DJE – INEFICÁCIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ATO PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo” (TJMT, AP 1008387-51.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Do exame, nota-se que não houve a intimação pessoal
válida do autor/apelante, necessária para a realização da perícia médica, porquanto se trata de ato personalíssimo.

Nessa linha, se não houve a intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia agendada no presente caso, impõe-se a desconstituição da sentença de improcedência, porquanto mostra-se em desarmonia com a orientação da jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse mesmo sentido, é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 50983972):

“(...) O juízo de piso acolheu o requerimento de produção de prova pericial, nomeando, para tanto, o Dr. Marcos Benedito Corrêa Gabriel, CRM/MT 2949 (ID 48398956). Na parte final da decisão, a magistrada determinou a intimação do advogado da apelante para que entre em contato com seu (sua) cliente para informar-lhe a data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado(a), (ID 48398956 – pág. 04).

Ocorre que o ato processual ora analisado, qual seja, a realização de perícia médica, exige a intimação pessoal da parte periciada para comparecimento, por se tratar de ato personalíssimo
, tal como argumentado pelo patrono do apelante nas razões recursais. (...)

Face o exposto
, opino pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida, de forma a extinguir o feito sem resolução de mérito
. (...)”.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a sentença de improcedência e julgar extinta a ação, sem resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020